Tribunal: TJMT
Processo: 0036709-32.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036709-32.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE KAVA - CPF: 035.916.641-54 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NATASHA ATANILZA DOS REIS DE SIQUEIRA - CPF: 057.502.341-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ILICITUDE PROBATÓRIA – REJEIÇÃO –
SCREENSHOTS
DE MENSAGENS ELETRÔNICAS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – FATO E INVESTIGAÇÃO ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019 – QUESTÃO QUE SE RESOLVE NO ÂMBITO DA VALORAÇÃO DA PROVA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÃO DO ACUSADO INAPTA A AFASTAR A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR ACERCA DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilicitude probatória das
screenshots
supostamente extraídas do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
, seja porque inexistem indícios de falsificação desse material, seja porque tais documentos foram produzidos antes do advento da Lei n. 13.964/2019, que positivou, em nosso ordenamento, a necessidade da preservação da cadeia de custódia. Além disso, na espécie, há outros elementos probatórios que respaldam a imputação veiculada na denúncia.

A mera insuficiência probatória não constitui hipótese de absolvição sumária. Além disso, não há cogitar de despronúncia do acusado quando, além da presença de prova da materialidade do delito, há indícios suficientes da autoria do crime, consubstanciados nas palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as etapas da persecução penal, em harmonia com os demais elementos dos autos, impondo-se, portanto, o prosseguimento da ação penal à fase derradeira de julgamento em plenário, em observância da competência constitucional do Tribunal do Júri nos processos por crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Adriano Henrique Kava contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0036709-32.2017.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §§ 2o, incisos IV e VI, e 2o-A, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando que não há prova de que ele tenha cometido o crime em questão (Id. n. 190919654).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 190919658).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 190919656).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente, a ilicitude probatória das
screenshots
supostamente extraídas do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
, e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso, para que o acusado seja despronunciado (Id. n. 196595152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Como relatado, Adriano Henrique Kava foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §§ 2o, incisos IV e VI, e 2o-A, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando que não há prova de que ele tenha cometido o crime em questão.

Convém esclarecer, contudo, que a ausência de prova não constitui hipótese de absolvição sumária, mas de impronúncia, consoante o art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal:

“Art. 414 Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Por outro lado, a absolvição sumária – pretendida pelo recorrente – somente é cabível, nos termos do art. 415 do CPP, quando:

“I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.”

No caso dos autos, nem sequer é aventada, pela defesa, a ocorrência de uma dessas hipóteses.

De uma forma ou de outra, o fato é que a decisão de pronúncia impugnada não merece reforma.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do CPP.

Diz-se, portanto, ao menos tradicionalmente, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
.

Diga-se de passagem que a controvérsia hodierna quanto à pertinência desse princípio no processo penal, regido pela presunção de inocência, talvez se resuma a uma simples impropriedade terminológica, na medida em que referido brocardo não significa que o magistrado, para pronunciar o réu, possa se contentar com meras dúvidas quanto à existência de prova da materialidade do fato ou de indícios da autoria delitiva, mas tão somente que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

E, na espécie, examinando detidamente os autos, concluo que esse
standard
probatório atenuado foi atingido, em ordem a autorizar o prosseguimento do feito à etapa de julgamento em plenário.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos autos, que no dia 30 de agosto de 2017, por volta das 22h00min, em via pública localizada no Bairro São Benedito, nesta Capital, o denunciado, com inequívoco propósito de matar a vítima NATASHA ATANILZA DOS REIS, iniciou a execução do crime, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Desponta dos autos inquisitoriais que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e possuem um filho. Segundo consta dos autos, o relacionamento entre o casal sempre foi conturbado, marcado por desentendimentos, idas e voltas.

Importa salientar, que a vítima já registrou boletins de ocorrência em desfavor do increpado, vez que ele ofendeu-lhe a integridade física, bem como ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, (autos ID. 460798 e B.O 2015.277475).

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado convidou a vítima para dar um passeio de carro. Segundo consta, durante o passeio a vítima estranhou o trajeto que o denunciado estava fazendo, vez que o caminho era escuro e deserto.

Segundo consta, de inopino, o denunciado se apossou de um tecido embebecido com substância química (aguarás – auto de apreensão fl. 31) passou a asfixiar vítima, tentando deixá-la inconsciente.

Vale ressaltar, que a morte pretendida pelo denunciado não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima mordeu-lhe com a mão e conseguiu abrir a porta do carro, fugindo do ataque perpetrado pelo denunciado.

Consigne-se que a vítima foi surpreendida pelo ataque do agente, uma vez que sequer imaginava que naquele momento ele tencionava ceifar sua vida, portanto tal situação dificultou a sua defesa” (Id. n. 190910914, pp. 1-3;
sic
).

Verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime são extraídos do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 190910914, pp. 9-10), auto de apreensão (Id. n. 190910914, p. 37), laudo pericial de constatação de lesão corporal (Id. n. 190910914, pp. 39-45) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

No tocante às
screenshots
supostamente tiradas do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
, que, em tese, revelariam o arrependimento do recorrente pela conduta praticada (Id. n. 190910914, pp. 14-32), malgrado a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela ilicitude desses elementos probatórios por força da possibilidade de falsificação do material e ausência de preservação da cadeia de custódia, entendo que a questão não deve ser enfrentada no campo da validade, mas do valor da prova.

Isso porque, além de não haver indício de forjamento das
screenshots
, os fatos e a investigação se deram muito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que positivou, em nosso sistema, a necessidade de observância da cadeia de custódia dos elementos probatórios.

Assim, não há falar em ilicitude decorrente da simples circunstância de a própria vítima ter apresentado tais
screenshots
à autoridade policial, nos idos de 2017, quando o tema nem sequer era regulamentado por nossa legislação processual. Aplica-se, na espécie, o brocardo
tempus regit actum
.

Logo, concluo que a mera conjectura de que tais documentos tenham sido falseados não autoriza seu descarte
tout court
, mas implica tão somente a relativização e mitigação de seu valor probatório, cabendo ao juiz togado – nesta etapa processual – e aos jurados – no julgamento em plenário – avaliarem se, em cotejo com os demais componentes de prova, tais
screenshots
se prestam a sustentar a imputação.

Outrossim, eventual reconhecimento da ilicitude alegada não influenciaria o resultado deste julgamento, na medida em que a pronúncia do recorrente se lastreia em outros elementos probatórios, obtidos, inclusive, sob o crivo do contraditório.

Consta do campo “
narrativa
” do Boletim de Ocorrência n. 2017.290804, subscrito pelos policiais militares Sérgio Pereira Araújo e Jefferson Barbosa de Queiroz Silva, que:

“A GUARNIÇÃO DA VIATURA 5358 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATE O ENDEREÇO DO FATO ONDE ENCONTRAMOS A VITIMA NATASHA SENDO AMPARADA POR POPULARES E QUE ELA DECLAROU QUE ESTAVA EM SUA RESIDENCIA NO BAIRRO COOPHAMIL QUANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO SEU EX MARIDO ADRIANO PARA QUE PUDESSEM SAIR PARA CONVERSAR. O SUSPEITO CHEGOU A RESIDENCIA DA VITIMA DE ONDE APÓS SAIRAM E ELE A LEVOU ATE O BAIRRO SÃO BENEDITO, NA RUA AQUIDAUANA, QUE É ESCURA E DESERTA ONDE ELE RETIROU UM PANO BANHADO COM UM PRODUTO APARENTANDO SER THINNER E COLOCOU NO ROSTO DA VITIMA DIZENDO QUE IRIA MATA-LA. QUE A VITIMA MORDEU A MÃO DO SUSPEITO E CONSEGUIU SAIR CORRENDO DO VEICULO, PEDINDO POR AJUDA A VIZINHANÇA, QUE A SOCORRERAM. O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. DIANTE DISSO A VITIMA FOI ENCAMINHADA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS. A VITIMA POSSUI LESÕES NO DORSO DA MÃO DIREITA E ROSTO” (Id. n. 190910914, p. 10;
sic
).

Ao ser inquirida da Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano de Cuiabá, em 1o de agosto de 2017, Natasha Atanilza dos Reis declarou:

“QUE esta não é a primeira vez que a declarante vem a delegacia motivada pelos atos do ex companheiro. Que no mês de dezembro de 2016 ele ficou preso em razão de ter agredido a declarante. Que o tempo passou e ambos procuraram se entender, mesmo porque possuem filho em comum. Que residem em casa separadas e nesta data ele mandou mensagem no meu SMS dizendo que estava na porta de minha casa e era pra mim sair. Que a declarante foi atende-lo e combinaram de sair. Que a declarante achou que iriam sair para fazer um lanche, mas no caminho achou estranha a direção que ele estava tomando. Ele entrou por um caminho ermo e escuro, era um beco sem saída, quase uma floresta. Aí ele pegou um pano que estava na porta do motorista e colocou o pano na minha cara apertando. Eu senti um cheio muito forte parecido com tiner, e eu acho que era tiner mesmo, porque no trabalho dele ele usa tiner para lipar tintas. Que ele foi apertando contra o rosto da declarante o pano embebido de substancia aparentando ser tiner, e foi sufocando a declarante. Que, para salvar-se a declarante mordeu a mão dele com bastante força e conseguiu abrir a porta do carro e sair gritando. Aí ele jogou o pano pra fora e eu peguei o pano. Aí ele saiu com o carro e a declarante entrou na casa de uma pessoa que ligou para a policia” (Id. n. 190910914, pp. 12-13;
sic
).

No dia 1o do mês seguinte, Natasha compareceu à sede da 22a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasião em que ratificou tais declarações, asseverando:

“Que manteve um relacionamento amoroso com o acusado Adriano Henrique Kava, por aproximadamente 02 anos e 06 meses, contudo, desde o início a convivência era conturbado, sendo que ao tirar satisfação, ele agia de forma violenta com ela, agredindo-a fisicamente e ameaçando-a; Que em virtude de tais agressões, a vítima já registrou ocorrência (Cód. 460798), no entanto, não requereu medidas protetivas; Que a vítima informou que possuem um filho em comum; Que após tal fato, a vítima informou que tentou a separação, porém acabava se reconciliando; Que no dia 31/08/2017, por volta das 21h00min, o acusado Adriano foi para a residência da vítima, oportunidade em que saíram para dar uma volta de carro; Que o acusado Adriano levou a vítima para uma rua escura e sem saída, onde estacionou seu veículo; Que o acusado pegou um pano com um produto químico utilizado para dissolver tintas (tipo tíner ou ágar raz) e tentou asfixiar a vítima, afirmando que iria matá-la, porém esta mordeu a sua mão e com uma das mãos, abriu a porta do veículo e saiu para fora, gritando e pedindo por socorro; Que o acusado Adriano jogou o pano para fora do veículo e evadiu do local; Que após os fatos a vítima acionou a guarnição policial” (Id. n. 190910914, p. 47;
sic
).

Inquirida em juízo em 11 de abril de 2023, ou seja, quase seis anos após o fato, Natasha voltou a ratificar seu relato, narrando o seguinte:

“Nesse dia nós estávamos discutindo sobre relação, sobre voltar, e ele falou pra mim que queria voltar comigo e que era pra gente sair pra conversar. Aí ele foi lá em casa, me pegou no bairro onde tava morando na época, que era o Coophamil, e me levou prum bairro do lado que eu nem conhecia, se não me engano, esse bairro chama São Benedito. Aí a gente foi andando de carro, eu pensei que a gente ia sair pra comer, alguma coisa assim, ele falou: ‘vamos sair pra tomar um ar’, né? Ele falou que tava na casa da tia dele. E ainda falou assim: ‘vamos sair pra tomar um ar’. (...) Foi à noite, bem à noite. Não foi meia-noite, não lembro o horário, nove... Aí, ele me levou pra essa rua escura, eu pensei que a gente ia sair pra comer, né? Alguma coisa assim, pra conversar, de repente ele para o carro, coloca a mão do lado dele, acho que é direito, é esquerdo, né? Aí olha pra mim e fala: ‘eu vou te matar’, coloca um pano com thinner na minha boca, tampa, aí eu consigo morder, abri a porta do carro e saí correndo pedir ajuda para os vizinhos, que estavam lá, pessoas que estavam lá na rua, mas era um lugar sem saída, sem nada, só mato, mato, mato, mato. Aí consegui ajuda, eles deixaram eu entrar na casa, essas pessoas deixaram eu entrar na casa delas, aí eu chamei a Polícia, ele saiu correndo e deixou o pano com thinner no chão. E foi isso. Aí começou mandar inúmeras mensagens, pedindo, né? ‘Desculpa, isso só foi um aviso por tudo que você me faz passar, não faz isso comigo, não me denuncia, a gente tem um filho, eu vou preso, eu vou ter que fugir’, falando um monte de coisa assim. Aí eu falei que eu já estava na delegacia fazendo procedimento e aí nunca mais a gente se falou. Foi isso” (Id. n. 190910642).

Em que pese a defesa tenha suscitado pertinentes questionamentos acerca da higidez mental da suposta vítima – que admitiu, em seu depoimento judicial, sofrer de esquizofrenia paranoide, entre outras patologias psíquicas –, bem como a respeito de pontuais contradições nas declarações de Natasha, não me parece que o cenário probatório atual permita a desconsideração de suas palavras, sobretudo porque não há nos autos evidência técnica de que ela seja incapaz de narrar fatos com fidedignidade e as aventadas incongruências não se afiguram significativas a ponto de comprometer a essência de seus relatos.

Apenas a título exemplificativo, a defesa se insurge contra o fato de Natasha ter afirmado que o crime ocorreu em uma região de densa vegetação, para, em seguida, afiançar que havia várias casas nos arredores. Contudo, em nenhum momento a suposta vítima alegou que a região era desabitada. Portanto, entendo que esse e outros detalhes devem ser submetidos ao crivo dos jurados, aos quais competirá determinar a real credibilidade das declarações prestadas por Natasha.

Ademais, nota-se que suas declarações, em ambas as etapas da persecução penal, encontram-se corroboradas pela apreensão de “
UM PEDAÇO DE TECIDO EMBEBIDO EM SUBSTANCIA COM ODOR E CARACTERISTICA DE AGUARRAS
” (Id. n. 190910914, p. 37), pelo laudo pericial de constatação de lesão corporal, que indica que Natasha sofreu uma “
pequena escoriação no mento
”, ou seja, no queixo (Id. n. 190910914, pp. 39-45), pela narrativa do mencionado boletim de ocorrência (confeccionado, repito, por dois policiais militares) e, sim, pelas
screenshots
das mensagens eletrônicas supostamente enviadas por Adriano Henrique a Natasha, das quais se infere que, poucos minutos após o horário em que o delito teria ocorrido, o recorrente externou seu arrependimento, alegando que tudo não passou de um “
susto
” e clamando por perdão e reconciliação.

É oportuno consignar que, como declarado por Natasha, aqui não se tem um fato isolado no conturbado relacionamento entre eles. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que Adriano Henrique possui duas condenações definitivas por crimes de lesão corporal praticados contra ela, em episódios datados de 20 de setembro de 2015 e 26 de dezembro de 2016 (Ações Penais n. 0000885-75.2018.8.11.0042 e 0000615-85.2017.8.11.0042, respectivamente), circunstância que se coaduna com a possibilidade de escalada de comportamento agressivo por parte do recorrente, culminando na tentativa de homicídio descrita na denúncia.

Por seu turno, o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, limitou-se a negar a autoria do crime em questão, alegando o seguinte:

“QUE o interrogando declara que conheceu NATASHA em 2014 e em seguida ela ficou grávida e eles resolveram tentar conviver maritalmente; QUE durante a convivência o interrogando percebeu que NATASHA tinha algum transtorno psicológico, inclusive durante esse período que ficaram juntos ela tentou se matar umas trinta (30) vezes; QUE com o passar do tempo o interrogando descobriu que NATASHA sofre de um transtorno chamado SINDROME DE BORDERLINE, em qual a mudança de humor é constante; QUE devido a essa SÍNDROME o interrogando não estava mais conseguindo conviver com NATASHA, e toda vez que ele tentava colocar um fim no relacionamento ela ameaça em suicidar; QUE faz seis (06) meses que o interrogando e NATASHA se separaram, porém ela não o deixava em paz, fazendo várias publicações falsas na internet através de facebook falso, o difamando, perturbando ele e toda sua família, inclusiva ela chegou de prejudicá-lo sua vida profissional; QUE o interrogando está fazendo juntada de prints de conversas que esteve com NATAHSA através do watts app, de alguns facebook e blogs relacionamento aos transtornos dela; QUE em 24/08/2017 o interrogando fez um boletim de ocorrência (no 2017.282186) de Constrangimento ilegal e ameaça contra NATASHA, o qual esta fazendo juntada aos autos; QUE na data de 30/08/2017 o interrogando mais uma vez recebeu uma ligação de NATASHA querendo encontrá-lo e ele decidiu ir até ao encontro com a intenção de convencê-la a deixá-lo em paz, cada um seguindo sua vida, pois eles têm um filho em comum e que ele cuidaria da criança, já que desde quando se separaram ela somente foi ver a criança umas quatro (04) vezes; QUE assim que NATASHA entrou no veículo o interrogando começou pedir para que ela parasse de perturbá-lo, pois nada adiantaria, já que ele não a amava; QUE por esse motivo ela ficou totalmente transtornada e passou a agredir o interrogando com vários socos, e como ele estava na direção saindo do bairro Coophamil, já na avenida Miguel Sutil, saindo da avenida ele entrou no bairro ao lado tentando acalmá-la; QUE NATASHA passou a gritar por socorro, fazendo o maior escandá-lo, e ele pedindo para ela parasse de fazer aquilo, mas ela não o escutava; QUE nisso NATASHA saiu do veículo do interrogando gritando por socorro e ela aproveitou para pegar uma pano que estava com aguaraz junto ao material que ele utiliza para trabalhar, com a intenção de prejudicá-lo, pois ela utilizou esse material para simular que ele estava tentando matá-la, mas em nenhum momento ele fez qualquer coisa contra a vida de NATASHA, sendo essas declarações inverídicas” (Id. n. 190910914, pp. 79-80;
sic
).

Em juízo, o acusado reiterou, em linhas gerais, a tese de negativa de autoria (Id. n. 190910642).

Interessante notar, porém, que, conquanto o acusado tenha alegado ter sido agredido “
com vários socos
” por Natasha, não foi carreada aos autos nenhuma prova nesse sentido.

Nesse contexto, concluo que não há falar em insuficiência de indícios de autoria do crime narrado na exordial, razão pela qual é impositivo o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário.

Com efeito, o que se percebe, em síntese, é que há um conflito de versões nos autos – uma, sustentada pela suposta vítima, e outra, pelo réu –, situação que, por si só, não autoriza o tolhimento da competência soberana do Tribunal do Júri para proferir a palavra final sobre o
meritum causae
.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – POR NÃO COMPROVADO, INDENE DE DÚVIDAS, QUE A APELANTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO À TERCEIRO – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA, DE FORMA INEQUÍVOCA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2. A análise percuciente da situação fática gera dúvida sobre como os fatos ocorreram, porquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado uma injusta agressão à terceiro, enquanto a vítima nega tal versão, asseverando que, estava segurando a genitora do acusado, pelos braços, para evitar que ela agredisse a sua namorada, quando o réu lhe atacou pelas costas, contexto contraditório que gera dúvida que deverá ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

3. Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos – uma das quais no sentido de que o recorrente teria dolosamente tentado matar a vítima com um golpe de arma branca (faca) – a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, pois somente ao Tribunal do Júri compete decidir se o acusado teria agido em legítima defesa de terceiros, com animus necandi ou laedendi. (TJ-MG - Rec. em Sentido Estrito: 00184197620158130205 Cristina, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021)

4. A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi, na conduta do agente.

5. Não vislumbro, no caso, que o animus necandi possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam ‘prima facie’ a intenção do recorrente, ou no mínimo, o risco por ele assumindo de produzir o resultado morte. Assim sendo, ao menos nesse momento, em uma análise de risco, não restou patente que o recorrente pretendia, apenas, lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

6. Recurso Desprovido” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1001239-70.2023.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1o de outubro de 2024; data da publicação: 8 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025